Tribunal: TJSP
Processo: 1016221-84.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Pretensão de declaração de inexistência e inexigibilidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral – Empréstimo consignado não autorizado – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Parcial acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada –

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Pretensão de declaração de inexistência e inexigibilidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral – Empréstimo consignado não autorizado – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Parcial acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada – Fundamentos da decisão recorrida diretamente confrontados – Mérito – Inexistência de má-fé por parte do banco – Inaplicabilidade da devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC – Precedentes do TJSP – Dano moral não caracterizado – Ausência de comprovação de abalo ao direito da personalidade – Situação que não ultrapassa o mero aborrecimento – Sentença mantida – Recurso a que se NEGA PROVIMENTO, com majoração da verba honorária.